Tribunal: TJMT
Processo: 1002048-24.2022.8.11.0013
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1002048-24.2022.8.11.0013
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE INEXPRESSIVIDADE. RES FURTIVA PERTECENTE AO ESTADO. FORMA MAJORADA QUE DENOTA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA BAGATELA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Para o reconhecimento do princípio da insignificância, é necessária a presença cumulativa de determinados vetores, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica.
02. A ausência de avaliação da res furtiva impede a presunção de inexpressividade de seu valor, além de que a prática delitiva contra o patrimônio público e em sua forma majorada, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, de modo que é inviável reconhecer a bagatela no caso dos autos.
03. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002048-24.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIAS DOS SANTOS BARROSO - CPF: 339.536.798-30 (APELANTE), MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO - CPF: 010.789.632-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RONISON ALVES DE SOUZA - CPF: 005.910.151-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA
RES FURTIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE INEXPRESSIVIDADE. RES FURTIVA PERTECENTE AO ESTADO. FORMA MAJORADA QUE DENOTA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA BAGATELA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Para o reconhecimento do princípio da insignificância, é necessária a presença cumulativa de determinados vetores, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica.

02. A ausência de avaliação da
res furtiva
impede a presunção de inexpressividade de seu valor, além de que a prática delitiva contra o patrimônio público e em sua forma majorada, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, de modo que é inviável reconhecer a bagatela no caso dos autos.

03. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elias dos Santos Barroso,
contra

a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 1002048-24.2022.8.11.0013, que o condenou pela prática do crime de furto majorado, tipificado no artigo 155, §1o, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da execução penal, acrescida da sanção pecuniária de 13 (treze) dias-multa (id. 214881461).

Nas
razões recursais
, o apelante pretende a aplicação do princípio da insignificância e, por consequência, sua absolvição devido à atipicidade material da conduta (id. 214881472).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público postulou a rejeição do apelo (id. 214881475).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 221752697).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Elias dos Santos Barroso
foi denunciado pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, descrito no artigo 155, §1o, do Código Penal, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Extrai-se do inquérito policial que, no dia 24 de abril de 2022, por volta de 22h30min (durante o repouso noturno), na Escola Estadual Militar Tiradentes 1o Tenente PM Carlos Henrique Paschoiotto Scheifer, localizada na Avenida Bom Jesus, n.o 531, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Elias Dos Santos Barroso, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em fiação elétrica e canos de cobre, pertencentes ao Estado de Mato Grosso.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia e horário indicados, o denunciado Elias Dos Santos Barroso dirigiu-se até a Escola Estadual Militar Tiradentes 1o Tenente PM Carlos Henrique Paschoiotto Scheifer, localizada na Avenida Bom Jesus, n.o 531, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Em sequência, aproveitando-se da ausência de vigilância, Elias Dos Santos Barroso subtraiu fiação elétrica e canos de cobre. Ocorre que, neste momento, o vigilante do colégio acionou a Polícia Militar, relatando ter visto um indivíduo no pátio da escola.

Sendo assim, uma equipe da polícia militar deslocou-se até local indicado, sendo que, em rondas ao redor do colégio, os agentes da lei lograram localizar o denunciado Elias Dos Santos Barroso sob posse da res furtiva. Então, os policiais retornaram até a escola e verificaram as salas de aula, quando constataram que os objetos subtraídos foram retirados dos aparelhos de ar-condicionado.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao denunciado Elias Dos Santos Barroso, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinente. Na ocasião, o increpado confessou a prática do crime, afirmando que dirigiu-se até o local, e encontrou os objetos em uma sacola, negando entregando, que tinha conhecimento que tratava-se de um prédio público. [...]”
(214881417 - Pág. 1/3).

Devidamente processada e instruída a ação penal, foi proferida a sentença recorrida, a qual condenou o apelante nos termos da denúncia oferecida.

Nesta instância recursal, o recorrente almeja a aplicação do princípio da insignificância, resultando em sua absolvição pela atipicidade material da conduta.

Todavia, o exame dos autos revela que é inaplicável a bagatela pretendida pelo apelante.

Sobre o tema, a Suprema Corte estabelece que para aplicar o princípio da insignificância, é necessária a presença cumulativa de determinados vetores, tais como: a) a mínima ofensividade da conduta; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica (STF, HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 5/6/2009).

No caso dos autos, a
res furtiva
, conforme termo de exibição e apreensão, constitui-se em
“canos de cobre de ar condiciconado”
e
“vários fios de energia”
(id. 214881406 - Pág. 1).

Ocorre que, em razão de os objetos furtados não terem sido avaliados, não é possível presumi-los como de valor inexpressivo, circunstância que afasta, por conseguinte, um dos requisitos necessários para a aplicação do instituto.

A esse respeito, a recente jurisprudência, de ambas as turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça, preceitua que a ausência de avaliação dos bens subtraídos impede o reconhecimento do crime de bagatela, como se destaca:

“[...] a ausência do laudo de avaliação da res furtivae impede a aplicação do princípio em análise, em virtude da ausência de comprovação de que o bem subtraído era de pequeno valor [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.974.121/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022).

“[...] O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de avaliação do bem subtraído constitui óbice tanto à aplicação do princípio da insignificância quanto ao reconhecimento do furto em sua forma privilegiada [...]”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.097.785/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023).

Ademais, denota-se que a
res furtiva
(canos de cobre de ar-condicionado e vários fios de energia) pertence ao Estado de Mato Grosso, pois integrava o acervo patrimonial da Escola Estadual Militar Tiradentes, motivo pelo qual, segundo o Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS MOTIVOS DO ATO AGRAVADO. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 259, § 2.o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Hipótese em que os Agravantes não impugnaram as conclusões da decisão agravada quanto à inadequação da via eleita, que fundamentou a incognoscibilidade do pedido formulado na petição inicial.

2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.o), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

3. O princípio da dialeticidade impõe ao Recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.

4. Descabimento de concessão de habeas corpus ex officio.

5. O pedido de redução da pena de réu condenado tão somente a multa não pode ser veiculado pela via do habeas corpus, que é o remédio constitucional próprio para cessar ou evitar constrangimento ilegal apenas ao direito ambulatorial. Súmula n. 693/STF.

6. Em relação ao segundo Agravante, afasta-se a aplicação do princípio da insignificância, pois o valor da res furtiva supera 10% (dez por cento) do salário mínimo.

7. O furto cometido contra o patrimônio público, tal como ocorre na hipótese dos autos - tentativa de subtração de 50 metros de fios elétricos de propriedade do Município de Tabatinga - SP -, afasta a possibilidade de incidência do principio da bagatela.

8. O demérito a uma das circunstâncias judiciais referida no art. 59 do Código Penal (ponto, a propósito, não impugnado na inicial deste feito nem nas razões do agravo regimental) e a reincidência impedem o estabelecimento do regime aberto.

9. Recurso não conhecido.

(AgRg no HC n. 809.260/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Se não bastasse, o apelante foi condenado pelo crime de furto em sua modalidade majorada, uma vez que se aproveitou do sossego inerente ao período noturno, em que a vigilância é costumeiramente menor, para lograr êxito em sua empreitada delitiva, atraindo a causa de aumento prevista no §1o do artigo 155 do Código Penal.

Dessa forma, os precedentes dos Tribunais pátrios, incluindo a Corte Superior, estabelecem que a incidência da majorante do repouso noturno, no crime de furto, demonstra uma maior reprovabilidade da ação, de modo que também torna-se inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta Veja-se:

“[...] Não se aplica o princípio da insignificância quando o delito foi praticado durante o repouso noturno, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento. [...]”
(TJDF, Processo n. 0715920-26.2022.8.07.0003 1831886, Relator: Jansen Fialho de Almeida, Data de Julgamento: 14/03/2024, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 23/03/2024)

“[...] O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de furto, quando, apesar do pequeno valor da res furtiva as condições pessoais e as circunstâncias do caso concreto se mostram desfavoráveis. Deveras, o fato
do
delito ter sido perpetrado durante o repouso noturno, como o destacado pela Corte de origem, confere um plus de gravidade à conduta, que merece ser sopesada em desfavor do réu. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 779.592/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Além disso, é necessário esclarecer que o precedente invocado pelo apelante que dá azo à sua pretensão, materializado no RHC 199.928/SC, que possibilita o reconhecimento da bagatela na ausência de laudo de avaliação do objeto subtraído, não se aplica ao caso em questão.

A distinção (
distinguishing
) entre o aresto paradigma e o presente caso reside no fato de que, naquele julgamento, a Suprema Corte reconheceu a bagatela em uma hipótese de furto tentado, onde a
res furtiva
sequer saiu da esfera de vigilância da vítima, o que revela, devido à inexistência de qualquer prejuízo concreto, a inexpressividade da lesão jurídica. Em contraste, no caso dos autos, o delito foi consumado e causou prejuízos à vítima, o que justifica a inaplicabilidade do precedente ao contexto em análise.

Por corolário, infere-se que as razões recursais não lograram êxito em desconstituir a conclusão adotada pelo Juízo singular, razão pela qual deve ser mantido o édito condenatório.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024